Tribunal: TJMT
Processo: 1000673-47.2021.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000673-47.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ELAIS ZULIAN - CPF: 009.421.699-13 (APELANTE), ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD - CPF: 266.690.258-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – ART. 355 DO CPC – MATÉRIA DE DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS –
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO
–
UTILIZAÇÃO COMPROVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial contábil se mostrar impertinente e desnecessária para o justo julgamento do feito, pois, o juiz é o destinatário das provas, podendo indeferir todas as que, no seu entender, sejam inúteis e protelatórias.

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ELAIS ZULIAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Monitória n.º 1000673-47.2021.8.11.0037,
julgou procedente
o pedido do autor, ora recorrido, nos seguintes termos:

“[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 29.728,48 (vinte e nove mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

CONDENO, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante requer, preliminarmente, seja declarada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que não houve a intimação das partes para produção de provas, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 204686871, pelo desprovimento do recurso. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, sem razão a parte recorrente.

A Cooperativa ora apelada propôs Ação Monitória, decorrente da Cédula de Crédito Bancário n° B60534191-3 firmada entre as partes, na qual foi oferecido em alienação fiduciária o veículo Toyota Corolla, placa: QBB3100, culminando no processo n° 1000673-47.2021.8.11.0037, em trâmite na Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Ocorre que a ora apelante não efetuou o pagamento das parcelas assumidas no contrato em questão, razão pela qual a Cooperativa Sicredi ajuizou a Ação de Busca e Apreensão de n° 1001067- 59.2018.8.11.0037, a fim de apreender o veículo dado em garantia, logrando êxito na apreensão do mesmo.

Porém, ao realizar a venda do veículo, debitar os gastos obtidos com o processo e realizar o pagamento das taxas administrativas do Detran, multas, licenciamento e IPVA que estavam atrasados, o valor auferido com a venda do bem não foi suficiente para quitação da obrigação, o que resultou na interposição da Ação Monitória para receber o saldo remanescente da dívida.

A ora apelante apresentou contestação alegando que o valor auferido com a venda do veículo foi suficiente para quitação da dívida, aduzindo ilusoriamente que possui saldo a receber. Contudo, pelos documentos juntados pela Cooperativa apelada, não restaram dúvidas ao Juízo de Piso de que a apelante é a devedora da obrigação representada pelo título exequendo.

Com isso, conforme a r. sentença de id. n° 135692761, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 29.728,48 (vinte e nove mil setecentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

É sabido que compete ao julgador indeferir as provas que se demonstrem inúteis à espécie, eis que a lei adjetiva outorga-lhe a competência discricionária para selecionar aquelas necessárias ao seu convencimento e o dever de indeferir aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias (art. 130 do CPC).

Acerca dos requisitos para o ajuizamento da demanda monitória, o art. 700,
caput
, do CPC dispõe que
“a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”
, significa dizer, ainda que sem força executiva, é possível ao credor exigir do devedor o pagamento de dívida de quantia de dinheiro, no entanto, é preciso demonstrar de forma razoável a existência da obrigação.

A propósito, a doutrina define o termo “prova escrita” da seguinte forma:“
O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. (...) Por documento escrito deve-se entender 'qualquer documento que seja merecedor de fé quanto a sua autenticidade e eficácia probatória'. (...) Documento elaborado unilateralmente pelo credor não é hábil a aparelhar ação monitória. Exige-se a prova escrita em sentido estrito, para que se admita a ação monitória”
. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. p. 1214).

Nesse contexto, tratando-se de demanda monitória pela qual se busca o adimplemento de cédula de crédito bancário é imprescindível a juntada dos contratos específicos, ainda que formalizado por meio eletrônico, como no caso, a fim de demonstrar a efetiva contratação dos encargos incidentes sobre o crédito, bem como a evolução da dívida, vez que somente assim será possível efetivamente ter conhecimento das taxas e encargos aplicados a partir da utilização do capital mutuado.

A ação monitória pode ser manejada pelo credor que munido de prova escrita sem eficácia executiva, pretende o recebimento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível, ou de bem móvel ou imóvel, ou ainda a prestação de fazer e não fazer.

É o que diz o artigo 700 do Código de Processo Civil:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se não ser necessário para a propositura da ação monitória, estar o autor de posse de prova literal do
quantum
, podendo ser considerado como "prova escrita" todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Assim, tal comprovação tem como condição fundamental demonstrar, de plano, a certeza e a liquidez do débito.

E não se está aqui exigindo apresentação de contrato escrito e assinado pela empresa ré, além de duas testemunhas, já que a validade dos contratos formalizados por meios eletrônicos diversos é indiscutível, o que se está dizendo é que, para o ajuizamento da demanda monitória, o banco autor precisa de alguma forma comprovar os encargos contratados pelo correntista no momento da contratação, seja por meio de um extrato eletrônico ou mesmo de uma tela sistêmica do banco emitida na data da suposta contratação, sendo que somente assim se pode concluir pela existência de prova escrita.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery elucidam o que é documento escrito, assim expondo sobre o assunto:

O documento que aparelha a ação monitória deve ser escrito e não possuir eficácia de título executivo. Se tiver, o autor será carecedor da ação monitória, pois tem, desde já, ação de execução contra o devedor inadimplente. Por documento escrito deve-se entender "qualquer documento que seja merecedor de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória". O documento escrito pode originar-se do próprio devedor ou de terceiro. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] 5ª ed. 2020, São Paulo: Revista dos Tribunais).

Há que se mencionar que houve a devida prestação de contas pela Cooperativa Sicredi nos autos da Busca e Apreensão de nº 1001067-59.2018.8.11.0037, conforme faz prova o documento de página 46/58 do id. n° 48492611 acostados aqueles autos, restando devidamente demonstrado que o valor auferido com a venda do veículo não foi suficiente para quitação do débito. Na oportunidade, o Juízo da ação de busca e apreensão determinou que a dívida remanescente fosse cobrada por meio de ação própria, ensejando assim o ajuizamento da ação monitória.

Ainda, quanto a alegação da ora apelada acerca da venda do veículo sem seu consentimento, há que se destacar que o bem foi apreendido em uma Ação de Busca e Apreensão, a qual é regulada pelo Decreto-Lei n° 911/69 que permite ao credor vender o veículo a terceiros, independente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial.

Ademais, cabe destacar que, embora o Decreto-Lei n° 911/69 declare a consolidação da propriedade do veículo após cinco dias do cumprimento da medida liminar de apreensão do bem, conforme §1° do artigo 3°, a Cooperativa ora apelada só vendeu o referido veículo após a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão.

Portanto, não há como as alegações da apelante serem acolhidas, visto que as medidas adotadas pela credora ora apelada para o recebimento do seu crédito foram todas dentro dos ditames da lei.

Além disso, não cabe discutir no presente feito sobre situações que já foram analisadas na Ação de Busca e Apreensão, que se encontra transitada em julgado, como deseja fazer a ora apelante ao debater novamente sobre a prestação de contas.

Por fim, há que se destacar que a apelante nada peticionou acerca do valor exigido na ação monitória, restando, assim, indiscutível os cálculos apresentados pela Cooperativa apelada, os quais devem apenas serem atualizados até a data do efetivo pagamento da obrigação.

Desta forma, observa-se que se trata de provas escritas suficientes para embasar o pedido inicial, já que delas se apreende a liquidez da obrigação, bem como as figuras do suposto credor e do devedor.

Demais disso, ao contrário do que defende o apelante, verifico que os documentos demonstram que houve efetiva utilização do limite do cheque especial e cartão de crédito, bem como o inadimplemento das faturas a ele alusivas, além de estar claro a evolução dessa dívida e os encargos incidentes, devendo, portanto, servir como documentos aptos a instruírem a ação monitória.

Assim, colhe-se que a apreciação da matéria posta a julgamento não dependia da produção de nenhuma outra prova, razão pela qual não há necessidade de prévia intimação para especificar quais provas se pretendia produzir e, consequentemente, pela ocorrência de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DESACOLHIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - PRAZO PRESCRICIONAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA.(...) - Não há de se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, se entendeu o juiz que se encontram nos autos, todos os elementos necessários para o desate da lide.(...)." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.594930-8/001 , Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/04/2021, publicação da sumula em 19/04/2021)

Assim, inexistindo matéria defensiva que demandasse a produção de quaisquer outras provas além das já produzidas nos autos, correta é a aplicação do disposto no artigo 355 do Código de Processo Civil, dada a desnecessidade de abertura da fase de instrução processual.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para o percentual de 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Defiro a isenção do preparo deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024